Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. ANULAÇÃO DE PARTILHA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO ATO JURÍDICO. DÍVIDA DO ESPÓLIO. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR MEIO JURÍDICO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inventário extrajudicial é espécie de ato jurídico, ao qual se aplicam as hipóteses de anulabilidade dos negócios jurídicos em geral, conforme o art. 185 do Código Civil, subsumindo-se também ao art. 657 do Código de Processo Civil.
2. A simples alegação de existência de dívida do espólio, que está sendo adimplida pelos herdeiros, mas não declarada em inventário extrajudicial, não é motivo ou hipótese de anulabilidade de partilha.
3. A preservação dos atos jurídicos lícitos e a existência de meio jurídico adequado para a proteção do crédito na hipótese de inadimplemento impõe o não provimento do recurso, diante da inadequação da via eleita para a garantia do crédito.
4. Recurso conhecido e não provido.